Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de transações bancárias, decorrentes de fraude na utilização de cartão de crédito, condenando o banco réu/recorrente à restituição de R$ 2.600,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que configura fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira.
4. É sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
5. Na hipótese, incontroversa a cobrança de valores, referentes a compras não reconhecidas pela autora/recorrida, debitadas em sua conta poupança, no importe de R$ 1.800,00 e R$ 800,00, conforme extrato de ID 16001065 e solicitação de restituição extrajudicial, ID 16001064. Outrossim, a parte autora registrou ocorrência policial, conforme ID 16001062, p. 1. Assim, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras reclamadas, cujo ônus probatório é do Banco, independentemente da sua inversão. Configurada a falha na prestação do serviço, deve a fornecedora indenizar o consumidor pelo dano material por ele suportado.
6. A jurisprudência desta Turma Recursal é assente no sentido de que “os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si sós, não geram dano moral, uma vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da consumidora” (Acórdão 874674, 20140810067218ACJ, Primeira Turma Recursal, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Julgado em 16/06/2015, Dje 12/08/2015). Na hipótese, embora a autora alegue que tal fato a impossibilitou de fazer uma viagem a São Luís do Maranhão, o que pode ter-lhe causado algum descontentamento, não há prova desse fato nos autos, o que não pode ser presumido.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir a condenação, por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.